Tribunal: TJSP
Processo: 1026349-51.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
"AÇÃO REGRESSIVA – RESSARCIMENTO DE DANOS – SEGURO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ENERGIA ELÉTRICA – DESCARGA ELÉTRICA QUE DANIFICOU EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DOS SEGURADOS – NEXO DE CAUSALIDADE – I- Sentença de improcedência – Apelo da autora – II- Desnecessidade de pedido administrativo de ressarcimento de danos elétricos, com base na Resolução no 414/2010 da Aneel, posto que esta não se

Ementa:
"AÇÃO REGRESSIVA – RESSARCIMENTO DE DANOS – SEGURO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ENERGIA ELÉTRICA – DESCARGA ELÉTRICA QUE DANIFICOU EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DOS SEGURADOS – NEXO DE CAUSALIDADE – I- Sentença de improcedência – Apelo da autora – II- Desnecessidade de pedido administrativo de ressarcimento de danos elétricos, com base na Resolução no 414/2010 da Aneel, posto que esta não se sobrepõe ao direito de ação, constitucionalmente garantido - Procedimento estabelecido pela Resolução no 414/2010 da Aneel que diz respeito ao requerimento de reparação pela via administrativa, não havendo fundamento legal para condicionar a utilização da via judicial a tal procedimento – III- Pretensão da autora de ressarcimento das indenizações pagas a seus segurados, por danos oriundos de falha no fornecimento de energia elétrica pela ré, decorrente de variação na tensão da rede elétrica – Aplicabilidade da teoria da responsabilidade civil objetiva, de assunção de risco administrativo, dada à qualidade de prestadora de serviço público da ré – Inteligência do art. 37, §6o, da CF, e do art. 14 do CDC – Ocorrência de descarga elétrica que não configura caso fortuito capaz de elidir a responsabilidade da concessionária de serviço público – Descarga elétrica que configura fortuito interno, que é aquele que está intimamente relacionada à atividade desenvolvida pela empresa ré, razão pela qual não rompe o nexo de causalidade – Documentos juntados aos autos que, contudo, não são suficientes para, por si só, demonstrar o nexo de causalidade entre os serviços prestados pela concessionária ré e os danos verificados – Documentos desprovidos de fundamentação técnica a legitimar a conclusão do avaliador – Nexo de causalidade não comprovado – Ressarcimento indevido – IV- Sentença mantida – Honorários advocatícios majorados, com base no art. 85, §11, do NCPC, para 15% sobre o valor da causa – Apelo improvido."